Tribunal: TJDFT
Processo: 0011116-27.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Peculato. Interesse em recorrer. Absolvição por insuficiência de provas.
1 – Há interesse em recorrer se o recurso é necessário e útil a satisfazer a pretensão nesse deduzida.
2 - A absolvição com fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM exige prova inequívoca de que o fato não constitui infração penal.
3 - Se não existem provas suficientes de que o acusado cometeu o crime, a absolvição será com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM.
4 - Apelação não provida.